Tribunal: TJES
Processo: 0000539-91.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-91.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DELMON REGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO À AGÊNCIA D
OS
CORREIOS D
O MUNICÍPIO DE
ANCHIETA.

MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
N
o caso,
as provas
não são aptas a demonstrar, com a certeza que se requer, que
o apelante é um dos autores do roubo
descrito n
a exordial acusatória
.

2. C
omo se sabe, o processo criminal não trabalha com incertezas,
sendo de rigor
a adoção do
princípio do
in dubio pro reo

abraçado
pelo ordenamento jurídico brasileiro,
pois

a
dúvida deve ser interpretada favoravelmente ao réu.
Nesse
contexto, a melhor solução será absolver o acusado,
ainda
que
se

corra o risco de colocar um culpado nas ruas.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0539
-
91
.20
19
.8.08.00
0
4

APELAN
TE:
WANDERSON DELMON REGO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l
interposta
p
or

WANDERSON DELMON REGO
e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o

Juízo da 2
ª
Vara
Criminal de
Anchieta
-
ES

(fls.
874/887 –
Volume 5
)
,

que, nos autos da
denúncia
ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o
acus
ado
como incurso
nas sanções do art. 157,
§2º,
I, II e V c/c art. 29,
na forma do art. 7
0
,
todos

do Código Penal Brasileiro
,
à pena total de
13
(
treze
) anos
de reclusão,
a ser cumprida em regime
fechado
,

além
do pagamento
de
160

(
cento e sessenta
)
dias-multa.

Em
suas
razões
recursais
(fls. 1092/1097 – ID 8792007)
, a defesa
bu
sca
a
absolvição do
apelante
por ausência de provas da autoria delitiva,
invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

C
ontr
arrazões
pel
o
des
provimento
do apelo
(
fls. 1116/1118 –
ID 8
818008
),

seguido do Parecer Ministerial

no mesmo sentido (ID
9016997
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Revela
m os autos que
no
dia 03/
01/2017
, por volta de 09h30min, na Agência dos Correios localizada na Av. Governador Carlos Lindemberg, n
º
258,
no
Centro
do Município de
Anchieta, os denunciados B
runo Eduardo Simzen Bezerra da Silva, Elio Correa Resende, Marcelo Bueque Dutra, Ozia Rodrigues e
Wanderson Delmon Rego
, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para si,
a
quantia de R$ 145.308,81 (
C
ento e quarenta e cinco mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos),
além de
04 (quatro) aparelhos celulares.

Depreende-se que o denunciado M
arcelo Bueque,
fazendo uso de
arma de fogo adentrou pela porta principal,
pulou o balcão de
atendimento
e
rendeu a gerente Katiane de Souza Loureiro, restringindo
a
sua liberdade,
eis que foi presa
no banheiro.

Ato contínuo, rendeu os funcionários Juliana, Renato Marques e Eliane, que atendiam nos 03 (três) guichês, restringindo a liberdade dos mesmos, mantendo-os amarrados com fita adesiva dentro do banheiro.

Deflui-se que durante a ação, o denunciado
Marcelo Bueque
emitia
os
comandos,
Elio Resende
,
que também portava uma
arma de fogo, controlava o acesso dos clientes e funcionários,
enquanto
O
zia Rodrigues
permaneceu
a
o lado de fora da agência, vigiando o local.

E
m seguida,
M
arcelo Bueque, Bruno Eduardo e o ora recorrente
Wanderson
, mediante grave ameaça
exercida com
emprego de armas de fogo, renderam os funcionários Gilfábio, José Mauro, Renato Pinheiro e Sebastião, que
estavam
nos fundos d
a agência
,
que também foram
amarrados com fita adesiva
e presos
dentro do banheiro.

Ato contínuo, o denunciado M
arcelo Bueque
ordenou que a gerente Katiane abrisse o cofre azul, localizado no interior da agência, afirmando que
“queriam apenas o dinheiro do governo”
.
Na ocasião, este alertou a gerente
que não
errasse a senha para não bloquear

o cofre.
Consta que
havia
mais
quatro
cofres,
que
não tiveram a abertura exigida pelos assaltantes.

Dessa maneira, a
pós a subtração
do montante d
o cofre azul e nos guichês de atendimento,
que
totaliza
ram
R$ 145.308,81 (
c
ento e quarenta e cinco mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos), os denunciados levaram todo o equipamento de v
i
deomonitoramento da agência, subtraíram
quatro aparelhos de celular e evadiram-se
em direção à Av. Beira Mar, onde dois veículos os aguardavam,
quais sejam,
um Gol, de cor verde,
que pertencia a

Elio Correa Resende, e um Golf, de cor preta (
clonado), pertencente
ao apelante.

Consta, por fim, que
os denunciados
conheciam os
procedimentos, itens de segurança e a rotina da agência.

Pois bem.

Após compulsar os autos, verifico que, embora a materialidade esteja devidamente comprovada, o mesmo não se deu em relação à autoria.

A vítima
Katiane de Souza Loureiro
,
ouvida na esfera policial
(fl. 97)
declarou que

“
é funcionária dos Correios há treze anos, sendo que na época dos fatos era gerente da agência Anchieta; QUE no dia 03 de janeiro de 2017, por volta de 09h20min, quando estava no banheiro passando batom, ouviu o barulho de alguém pulando o balcão e deu de cara com um cidadão portando arma de fog
o
; QUE a declarante deu um grito muito alto; QUE o assaltante mandou a declarante ficar quieta e se abaixar no banheiro; Q
UE
escutou o assaltante indo para os fundos da agência, rendendo os carteiros e perguntando pela
gerente;
QUE o assaltante ficou nervoso com a demora, perguntando se queriam ‘defender o governo’;
QUE o
assaltante mandou que a declarante o acompanhasse até o cofre; Q
UE
viu os carteiros rendidos no banheiro masculino; QUE estava muito nervosa, chorando; QUE o assaltante tentou acalmá-la e dizia o tempo que só queria o dinheiro do governo;

QUE o assaltante ainda disse para declarante não errar a senha mais de duas vezes se não bloqueia o cofre; QUE o assaltante não roubou nenhum objeto da declarante; Q
UE
a declarante acionou o cofre e foi levada de volta para o banheiro feminino;
QUE
o assaltante tinha cerca de

1,75m de altura, gordinho, moreno claro, cabelo baixo; QUE o assaltante tinha sotaque, mas não sabe identificar de onde
; Q
UE
viu um segundo assaltante que veio recolher o dinheiro; QUE não viu direito os outros dois assaltantes;
QUE mostrado o álbum de fotografia de suspeitos, reconhece MARCELO BUEQUE DUTRA como sendo o assaltante que recolheu o dinheiro.
(...)”

Da mesma forma, o
s
demais agentes dos Correios e
uma das clientes

que estava na agência no dia dos fatos
,
ao prestarem declarações perante a autoridade policial em
08/07/2017

(fls.
95/102)

reconheceram Marcelo Bueque Dutra como um dos assaltantes,
mas
nenhum
apontou a fotografia de
Wanderson Delmon

Rego.

Por seu turno
,
o denunciado

Elio Correia Re
s
ende, confessou perante a autoridade policial, em oitiva realizada em 21/07/2017, a sua participação no crime
(fls. 124/125),
quando relatou:
“
QUE, primeiro, entraram o interrogado e MARCELINHO (MARCELO BUEQUE DUTRA); QUE,
posteriormente, entraram para arrancar o DVR o gordinho do Golf Branco
e BRUNO EDUARDO (
fl
. 119);
QUE, n
ão
sabe o nome do gord
inho
,
sabe apenas que ele é de Cuiabá/MT
; QUE
do lado de fora da agência, permaneceu OZIA RODRIGUES, vigiando o local; QUE foram em dois veículos, um G
ol
verde (d
o
interrogado) e um Go
lf
preto
(
cIonad
o);
QUE pelo que se lembra, o interrogado e o gordinho
ficaram com
R$ 30.000,00 cada
; QUE conheceu OZIA RODRIGUES e ANDRÉ VENTORIM SARME
NTO na casa de
NEG
ONA (...).”

Durante a instrução probatória, restou concluído que
o
gordinho do Golf de
Mato Grosso

mencionado por Elio Correia Resende, seria o

apelante

Wanderson Delmon Rego
(fl. 140).
Ocorre que outro denunciado,
Ozia Rodrigues também
é
natural do
no Estado do
Mato Grosso.

Em prosseguimento
à análise
,

Katiane de Souza Loureiro
,
em
audiência de instrução e julgamento realizada em

01/12/2020
,

confirmou o depoimento prestado
em sede
policial,
o
portunidade
em
que elucidou a dinâmica dos fatos
e
mencion
ou
que
três ou quatro
servidores da
agência
ficaram presos no banheiro com as mãos amarradas com fitas.

Nesse momento,
ao ser
exposta

a fotografia
de Wanderson Delmon Rego (fl. 547
),
Katiane,

inicialmente, o reconhece como o assaltante
que a
obrigou a ir
até o cofre
e
retirar o dinheiro,
indicando ser o possível líder do grupo.
Em seguida, entretanto, ela
demonstra
insegurança e,
após ser questionada pela defesa, diz
que
não pode afirmar, com certeza
absoluta
,

que
Wanderson era
um
dos criminosos

(15m51s – Audiência
de I
nstrução e Julgamento
realizada em 01/12/2020).

De sua parte
, o recorrente negou os fatos em juízo.

Segundo a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

Não obstante, no caso concreto,
as provas
não são aptas a demonstrar, com a certeza que se requer, que
o apelante é
realmente
um dos autores do roubo
descrito n
a exordial acusatória
.

E c
omo se sabe, o processo criminal não trabalha com incertezas,
sendo de rigor a
adoção do
princípio do
in dubio pro reo

abraçado
pelo ordenamento jurídico brasileiro,
pois

a
dúvida deve ser interpretada favoravelmente ao réu.

Nesse
contexto, a melhor solução será absolver o acusado,
ainda
que
se

corra o risco de colocar um culpado nas ruas.
Encampa-se aqui a máxima de
que

“havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do in dubio pro reo, tornando-se preferível absolver mil culpados do que condenar um inocente.”

Finalmente,
q
uanto aos

honorários advocatícios
em prol d
a
defensor
a
dativ
a
,
trata-se de c
onsectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal no
valor
de R$
1.000,00
(
Mil
reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO

RECURSO E
DOU
-
LHE

PROVIMENT
O.

Encerrado o julgamento,
EXPEÇA-SE
O ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE
WANDERSON DELMON REGO
,
colocando-
o
em liberdade, salvo
se por outro motivo estiver pres
o
.

Oportunamente, considere-se prequestionada a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)